Tribunal: TJMT
Processo: 0000178-92.2016.8.11.0005
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000178-92.2016.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSILENE EMILIA PINTO DUARTE - CPF: 527.537.196-91 (VÍTIMA), FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 042.978.551-86 (VÍTIMA), FABIO TAQUES - CPF: 027.584.061-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIANO TAQUES - CPF: 027.584.051-48 (TERCEIRO INTERESSADO), ENTONY ENRIQUE FERREIRA DA SILVA FELIX - CPF: 065.710.611-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
RECEPTAÇÃO
DOLOSA E CORRUPÇÃO DE MENOR

–
INCONFORMISMO
DEFENSIVO

– 1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE

DO CRIME DE RECEPTAÇÃO
OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA MODALIDADE CULPOSA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA – INV
ERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –
MOTOCICLETAS
SUBTRA
ÍDA
S ENCONTRAD
A
S NA POSSE DO
APELANTE
– CONDENAÇÃO MANTIDA
–

2
.

ALMEJADA A ABSOLVIÇÃODO APELANTEPELA PRÁTICA DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR – INSUBSISTÊNCIA– EFETIVA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NA CONDUTA CRIMINOSA – CRIME DE NATUREZA FORMAL – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO –– CONDENAÇÃO MANTIDA –

3
.

APELO
DESPROVIDO
.

1.
É incabível o pedido de absolvição ou de desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, porquanto o
apelante
não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita
dos objetos
que fo
ram apreendidos
em sua posse; cabendo ressaltar, ademais, que, no crime de receptação, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova.

2.Igualmente, não há que se cogitar em absolvição do apelante pelo crime de corrupção de menor se as circunstâncias dos fatos e as provas produzidas durante a instrução criminal demonstram que
ele
agiu em conjunto com o adolescente e tinha conhecimento da menoridade deste quando o crime de receptação foi consumado; devendo ser ressaltado, ademais, que o delito descrito no art. 244-B da Lei n. 8.069/90,temnatureza formal e se consuma independentemente de prova da efetiva e posterior corrupção.

3. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara
Criminal
:

Trata
-se de recurso de apelação criminal interposto p
or

Fábio Taques

objetivando a reforma da sentença
prolatada pelo Juízo da
2
ª
Vara da Comarca de
Diamantino-MT

que,
nos a
utos da
Ação P
enal n.
0000178-92.2016.8.11.0005
,
condenou-o
pela prática do
s
crime
s
de receptação
dolosa e corrupção de menor
, tipificado
s
no art. 180,
caput
, do Código Penal
e art. 244-B da Lei n. 8.069/90
, à sanção de
2
(
dois
) ano
s
de reclusão, em regime aberto, e
10
(
dez
) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mín
imo vigente ao tempo dos fatos; sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo. Registre-se, ademais, que o corréu Fabiano Taques foi absolvido das mesmas condutas imputadas ao apelante, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O apel
ante, forte nas razões juntadas nos
IDs

88001048
e
88001049
,
postula
a
sua absolvição
do crime de receptação dolosa

ou a desclassificação
da conduta
para a modalidade culposa
, alegando a ausência de dolo, consistente no desconhecimento da origem ilícita do
s bens
apreendido
s
em sua
posse
; e, c
umulativamente, sua absolvição do delito de corrupção de menores, ressaltando que “
não há provas de que o apelante se associou ao adolescente para o fim de práticas delitivas, e tão pouco que o induziu a praticá-las
”.

Por seu turno, n
as contrarrazões encartadas
nos
IDs
88001051
,
88001052
,
88001053
e
88001054
,
o Ministério Público pugn
ou
pelo

des
provimento
deste

recurso
. E, nesta
instância revisora,
a
Pro
curadoria-Geral
de Justiça
, no

parecer acostado
no ID
89357476
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
exordial
acusatória
,
encartada
no ID
87976048
, relata os fatos desta forma:

[
...
]
No dia 13 de janeiro de 2016, por volta das 09:00 horas, no interior da residência situada na Rua Curitiba, nº 135, Bairro Jardim Alvorada, nesta cidade de Diamantino, em unidade de desígnios com o menor
Entony
Enrique Ferreira da Silva Felix, os denunciados FABIO TAQUES e FABIANO TAQUES adquiriram e tinham em depósito, em proveito de todos, no exercício de atividade comercial, coisa que sabiam ser produto de crimes, consistentes na motocicleta Honda Titan, de cor vermelha, placa JYZ-0552, de propriedade do ofendido Rodrigo do Carmo Rodrigues e, na moto YBR Factor, de cor preta, placa GXX 9785 e uma televisão de 42 polegadas, da marca Philips, pertencente a vítima Rosilene
Emilia
Pinto Duarte, bem como em outras peças de veículos.

Fato 02

Consta do incluso Inquérito Policial, também, que no dia 13 de janeiro de 2016, por volta das 09h, no interior da residência situada na Rua Curitiba
, nº 135, bairro jardim Alvorada, nesta cidade de Diamantino, os denunciados FABIO TAQUES e FABIANO TAQUES, corrompeu e facilitou a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, o adolescente

Entony
Enrique Ferreira da Silva Felix, com 15 (quinze) anos de idade, para com ela praticar infração penal (fl. 16).

Síntese fática

Consta dos autos que a motocicleta Honda Titan, de cor vermelha, placa JYZ-0552, de propriedade da vítima Rodrigo e que estava na posse de Francisco Rodrigues da Silva, foi furtada no dia 30/01/2015, na zona rural desta comarca de Diamantino/MT (fls. 30/31). A motocicleta YBR Factor, de cor preta, placa GXX 9785 e a televisão de 42 polegadas, da marca Philips, pertencente à vítima Rosilene
Emilia
Pinto Duarte, foram furtadas entre os dias 09/12/2015 e 10/01/2016, no interior da residência da vítima, nesta cidade (fls. 09/10).

Restou apurado, que após a Polícia Militar
recebeu uma informação anônima noticiando que na residência dos denunciados FABIO e FABIANO funcionava um “desmanche” de veículo.

Diante de tais informações, policiais militares foram até o local, adentraram na residência, onde achavam-se os denunciados e constataram a veracidade da “
notitia
criminis”, posto que encontraram as motocicletas e televisão mencionadas, bem como várias peças de automóveis jogadas no quintal, caracterizando, de fato, que os denunciados praticavam atividade comercial com objetos de origem ilícitas, razão pela qual foram presos em flagrante delito.

No momento da apreensão das peças, chegou ao local o menor
Entony
Enrique, o qual informou que duas motocicletas que ali estavam lhe pertenciam, evidenciando que participava da conduta ilícita juntamente com os denunciados.
[...]

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade delitiva do crime de receptação
se encontra evidenciada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID 87976049 – p. 2), termo de reconhecimento de objeto (ID 88000450 – p. 5), auto de entrega (ID 88000450 – p. 6), auto de constatação de adulteração das motocicletas apreendidas (
IDs
88000452 – p. 6/7 e 88000453 – p. 4/5), boletins de ocorrência (
IDs
88000453 – p. 2, 88000453 – p.
8,
88000454 – p.
1/4, 88000455 – p. 1/4 e 88000456 – p. 2/6
),
auto de avaliação indireta (ID 88000456 – p. 1
)
;
bem como pela prova oral produzida no durante a instrução processual.

E, n
o que diz respeito à autoria delitiva, não há dúvidas de que
o
apelante
estava na posse
dos
produto
s
de origem ilícita
que deram origem a esta ação
. Assim,
a questão exsurge acerca da existência ou não do dolo
por parte
de
le, isto é, se

tinha conhecimento de que
as motocicletas
,
encontrada
s
na
sua posse
,

seria
m
proveniente
s
de crime
.

Como é sabido
, o tipo penal previsto no art. 180,
caput
, do
Código Penal
, exige a comprovação do dolo específico para a sua caracterização
,

c
ontudo
, por ser de difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado ao agente
na peça acusatória
.

Tendo isso como norte
,
é forçoso reconhecer
que a sentença

condenatória
deve ser
mantida, porquanto a negativa de autoria sustentada pelo apelante não encontra respaldo no conjunto probatório, eis que ele não conseguiu demonstrar que desconhecia a procedência do
s
objeto
s
que fo
ram
apreendido
s
na sua posse, tampouco que o
s
teria adquirido licitamente.

Com efeito,
em relação aos fatos em apuração,

os policiais militares Joel Souza Silva e Marivaldo Barros de Almeida, ao serem ouvidos na fase policial, afirmaram que foram
até a
residência do apelante para verificar uma denúncia anônima de que no local funciona
va um desmanche de motocicletas. Ao chegarem constataram a veracidade
das informações
, pois
no quintal
nos fundos da residência encontraram várias peças de motos esparramadas, três motocicletas, três motores e outras peças relacionadas no boletim de ocorrência. No interior da casa, foram
encontrados
Fábio e seu irmão Fabiano,

tendo
o primeiro
afirm
ado
ser proprietário apenas da motocicleta sem placa e que as demais peças localizadas no terreno pertenciam a uma pessoa que ele conhecia apenas pela alcunha de “
Kel

Kel
”, do qual
não sabe
o paradeiro. Fabiano, por sua vez, informou que não é proprietário de nenhuma das motocicletas e que não sabe da origem das peças encontradas. No momento em que estavam recolhendo as peças, chegou no local o adolescente
Entony
Enrique
, de
15
anos, que
disse
ser o proprietário de duas mo
tocicletas. Ao checarem os registros dos veículos,

as

testemunhas
constataram que a motocicleta de placas JYZ-0552, que estava toda desmontada e
descaracteriza
da
, a qual Fábio afirmou ser de sua propriedade, foi furtada da vítima Rodrigo do Carmo Oliveira em 1º de dezembro de 2015. Além disso, a motocicleta Factor YBR, placas GXX-9785, que o adolescente alegou ser o dono, também é produto de furto realizado no dia 10 de janeiro de 2016 na residência da vítima Rosilene
Emilia
Pinto Duarte, ocasião em que também foi furtado um televisor de 42 polegadas.
Em razão disso, os agentes públicos deram voz de prisão ao
apelante e ao seu irmão Fabiano pelo crime de receptação, conduzindo-os, em seguida, para a
D
elegacia
de
P
olícia
, juntamente com o adolescente e os
objetos
apreendidos.

Em juízo, Joel confirmou os fatos acima relatados, esclarecendo que
ele e seu colega receberam
uma denúncia de que havia um desmanche de motocicletas
no
s
fund
os
da residência da “Mãe Tânia”, raz
ão pela qual
foram
até o
local, ocasião em que, pelo fato de não ter muros dividi
ndo
os imóveis
, avistaram
no quintal da residência do apelante as motocicletas e outras peças, como motor, carenagem e rodas. Afirmou, ademais,
essa tes
temunha,

que as
moto
s
estavam na parte “limpa” do terreno, enquanto os motores estavam nas bananeiras.

Marivaldo

também
confirmou em juízo as declarações prestadas perante a autoridade policial, narrando que foram informados, via 190, que havia uma casa no bairro Jardim Alvorada com várias motocicletas produtos de furto e desmontadas. Diante disso,
dirigiram-se
até o
imóvel
, que não
tinha
cercas, onde encontraram os irmãos Fábio e Fabiano, bem como várias peças e motos furtadas.

O apelante, ao ser interrogado na fase policial, afirmou ser dono apenas da motocicleta de placas JYZ-0552, que havia adquirido dois meses antes pela quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) de uma pessoa de nome Luís,
asseverando
que as outras duas motocicletas pertenciam ao seu cunhado
Entony
Enrique
, que
as
havia deixado
na sua casa naquela data. Afirmou, ademais,
o recorrente,
que algumas peças apreendidas estavam no quintal do vizinho, pois não há cercas dividindo
os imóveis.

Em juízo,
o apelante
novamente afirmou ser dono de uma das motocicletas
.

T
odavia, trouxe nova versão acerca da
sua
aquisição, dizendo que
a
havia
recebido do menor
Entony
Enrique
, seu cunhado, como quitação de uma dívida no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), quando veio para Diamantino-MT conhecer sua sogra. O
recorrente
relatou, ainda, que
Entony
Enrique
não estava trabalhando, porém desconhecia que a motocicleta era furtada e que não pegou recibo tampouco o documento
de

transferência
. Esclareceu, também
,
o
insurgente
, que seu irmão Fabiano não está envolvido nos fatos em análise,
pois
estava na cidade a passeio quando foi preso na residência onde as motocicletas
foram
encontra
das
.
Segundo Fábio, uma das motos pertencia a
Entony
Enrique
, enquanto a outra não sabe de quem é
; afirmando,
ademais, que sequer havia conduzido a motocicleta que recebeu do adolescente, mas planejava consertá-la
; dizendo
, por fim, que
Entony
Enrique

morava na mesma residência, que não teve televisão apreendida e que as peças apreendidas não estavam no seu terreno e, sim, no bananal.

O
adolescente
Entony
Enrique Ferreira da Silva Felix, cunhado do apelante, prestou as seguintes declarações perante a autoridade policial:

[...]
as duas motocicletas modelo YBR marca Yamaha, apreendidas no dia de hoje, pela manhã, por Policiais Militares na casa de Fábio e Fabiano, localizada no bairro Jardim Alvorada nesta cidade, pertenciam ao declarante; QUE, alega que comprou as duas motocicletas há duas semanas atrás, pagando o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) pelas duas motos; QUE, realizou a transação comercial no local denominado “Pedra” no bairro Novo Diamantino; QUE, comprou de um rapaz conhecido por “NEGUINHO”; QUE, conhece o mesmo apenas de vista e desconhece seu paradeiro; QUE, NEGUINHO lhe disse que uma moto era produto de furto e a outra não e que posteriormente iria lhe dar o documento; QUE, deixava as motos escondidas embaixo de um pé de manga no bairro Jardim Alvorada; QUE, ontem levou as motocicletas para a casa de Fabio e Fabiano, e falou para os mesmos que uma moto era sua e outra de seu colega e pediu para guardar no local [...]

Na instrução criminal,
Entony
Henrique
apresentou uma nova versão dos fatos, dizendo que as três motocicletas lhe pertenciam, as quais tinha adquirido de “
Kel

Kel
” e “Neguinho
”
; informando, também,
que, antes disso, quando seu cunhado Fábio ainda morava em Cuiabá-MT, emprestou dele
a quantia de
R$ 400,00 (quatrocentos reais
)
, tendo
entreg
ue
para Fábio

uma moto
a fim de quitar a dívida. Esclareceu, ainda
,
o adolescente
, que trabalhava na Metalúrgica Carolina, recebendo uma remuneração mensal aproximada de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais). Confirmou, também, que residia no local onde as motocicletas foram apreendidas, com sua irmã,
somente
depois chegaram os acusados, sendo que o Fabio veio para morar e Fabiano a passeio, esclarecendo
,
que o primeiro chegou dez dias antes da data dos fatos e o segundo cinco dias depois do irmão.

Declarou,
finalmente
,
o ini
m
putável
, que somente as motocicletas foram encontradas no seu quintal, pois as peças foram localizadas no quintal da casa vizinha.

A informante
Marciele
da Silva Arruda, namorada de Fábio e irmã de
Entony
Enrique, relatou que morava apenas com o irmão na residência e, posteriormente, por volta do dia 11 de janeiro de 2016, Fábio chegou
; informando
, ainda,
que as peças encontradas pela
P
olícia
Militar
estavam no quintal do vizinho
;

c
ontudo,
Marciele
ficou muito confusa para explicar a origem das motocicletas,
declarando
primeiramente que
elas
já estavam na residência
quando se mudou para
lá
, mas, no decorrer do seu depoimento, disse que foi seu irmão
Entony
Enrique quem
as
levou
para a casa após a sua mudança para o imóvel.

Observa-se, pois, d
as declarações acima mencionadas,
que
existem
muitas
contradições nas palavras de Fábio,
Marciele
e
Entony
Enrique
, visando nitidamente beneficiar o
primeiro
, em especial no tocante à forma de aquisição da motocicleta Titan de placas JYZ-0552. O
apelante
, primeiramente, disse ter comprado
a

moto
de Luís pelo valor de quatrocentos reais, no entanto, em juízo,
disse
que
a
recebeu
de

Entony
Enrique, seu cunhado, pelo mesmo valor
.
Já o adolescente declarou na fase inquisitiva que uma das motocicletas pertencia ao apelante e as outras

havia adquirido de “Neguinho”. No entanto, em juízo,
Entony
Enrique afirmou que as três motocicletas lhe pertenciam e as teria comprado das pessoas de “
Kel

Kel
” e “Neguinho”. De sua parte,
Marciele
prestou um depoimento confuso em juízo, apresentando duas versões sobre o mesmo fato: primeiro afirmou que as motocicletas já estavam na residência quando se mudou para
lá
e depois que foi seu irmão quem as levou para o local depois da mudança
dele
.

Assim,
resta claro
que o apelante adquiriu e tinha em depósito ao menos uma motocicleta de origem criminosa, tendo plena ciência disso, pois não recebeu a respectiva nota fiscal ou qualquer documento que pudesse justificar a sua origem lícita.
Apenas levantou a versão de que recebeu a moto Titan, placas JYZ-0552 do menor
Entony
Enrique pela quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais)
;
e, mesmo sendo fantasiosa essa estória, acaba por revelar um valor muito aquém daquele praticado no mercado de
motos
, conforme se nota do auto de avaliação indireta acostado no ID 88000456.

Ademais, no dia dos fatos, os policiais militares, que receberam a informação de que na residência funcionava um desmanche de veículos, apreenderam no local três motocicletas, inclusive a do modelo Titan, descaracterizada, bem como várias peças de veículos, como, por exemplo, motores e capacetes.

Relembre-se, por importante,
que na residência onde foram encontradas as motocicletas, residiam o menor
Entony
Enrique, a informante
Marciele
e o apelante, que, acompanhado do adolescente, exercia
m
atividade comercial de produtos de origens criminosas. Com efeito, o auto de constatação dos dados do aparelho de telefone celular do
recorrente
, nota-se que
ele
mantinha negociações ilícitas com terceiros via
WhatsApp
a respeito de drogas e de um aparelho de TV (ID 88000457 – p. 1/3).

Diante disso
,
é imperativo concluir
que a versão sustentada pelo apelante
não tem qualquer credibilidade
,
não merece
ndo, por conseguinte,
acolhimento
seu pleito
visando ser absolvido do delito de receptação, uma vez que suas alegações não são capazes de desconstitui
r os fundamentos utilizados pelo
sentenciante, não havendo, portanto,
como se
falar em aplicação, em seu favor, do aforismo
in dubio pro reo
.

Se isso não bastasse,
o
apelante não aponta qualquer elemento consistente capaz de elidir as provas existentes
nestes
autos
, cingindo-se a, apenas, suscitar a suposta fragilidade dos elementos de convicção produzidos durante a instrução processual, sem, no
contudo
, demonstrar, como era de sua obrigação, qualquer mácula existente na decisão combatid
a
.

Por outro
prisma
, não se pode olvidar que
a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria,
incumbido a
o acusado comprovar
,
indene de dúvidas,
as eventuais alegações de
que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita
ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que, frise-se, não importa em inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório
.

Aliás, acerca da matéria, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO
. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
(
AgRg
no HC 331.384/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/08/2017,
DJe
30/08/2017).

2. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ, a obstar o processamento do recurso especial.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1142873/PB, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 28/11/2017,
DJe
04/12/2017)
.
Destacamos

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO.
RECEPTAÇÃO. PACIENTE FLAGRADO NA POSSE DO BEM DE ORIGEM ILÍCITA. ÔNUS DA PROVA
. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE UM ANO DE RECLUSÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. ART. 44, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A ESCOLHA DA SANÇÃO MAIS GRAVOSA. CONSTRANGIMENTO CONFIGURADO. CONVERSÃO POR PENA DE MULTA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENA RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - Mostra-se inviável o pedido absolutório, uma vez que o
eg
. Tribunal a quo manifestou-se acerca de todos os pontos necessários ao reconhecimento da materialidade e autoria, com amparo nas provas produzidas nos autos, concluindo pela condenação do paciente.

III - Não há que se falar em indevida inversão do ônus da prova, considerando que esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido de que,
tratando-se de crime de receptação, em que o acusado foi flagrado na posse do bem, a ele competiria demonstrar que desconhecia a sua origem ilícita, o que, no caso, não ocorreu
. (Precedentes).

(...).
(STJ, HC 396.118/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 08/08/2017,
DJe
16/08/2017).
Destacamos
.

Por conseguinte
, não havendo dúvidas de que o apelante estava na posse de produto
s
de furto; e tendo em vista que o juízo de primeiro grau reconheceu que há evidências de que ele agi
u
dolosamente, incumbia à defesa, ao pleitear a absolvição em recurso exclusivamente aviado em seu favor, demonstrar que existem provas no sentido de que
ele
não tinha conhecimento da origem ilícita do
s
be
ns
encontrado
s
em sua posse. Todavia,
o
recorrente
apresentou apenas as declarações da sua namorada e do seu cunhado repletas de contradições e incoerências
, conforme
acima foi demonstrado.

D
iante do que foi exposto,
é
necessário

concluir
que a condenação do
apelante
pelo crime de receptação dolosa deve ser mantida, não tendo, pois, consistência seu pleito absolutório deduzido com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal ou a desclassificação da sua conduta penal para forma culposa (art. 180, § 3º do Código Penal), diante da comprovação dos ilícitos antecedentes por força do boleti
ns
de ocorrência
acima citados
, que demonstram que
as motocicletas apreendida
s
na sua posse
são
produto
s
de subtração, bem como diante da assertiva inverossímil apresentada
por
ele
em relação ao desconhecimento da origem ilícita do
s referidos bens
; impondo-se consignar, ademais, que as condições e as circunstâncias em que o
s

objetos
fo
ram
apreendido
s pelo
s
policia
is

militares
não deixam dúvidas de que o
recorrente
tinha conhecimento da origem ilícita do
s ditos bens
.

Noutro viés,
no que se refere ao pedido do apelante visando a
sua
absolvição do pelo prática do crime de corrupção de menor (art. 244-B da Lei n. 8.069/90), vê-se que este pleito, também, não merece prosperar, haja vista que a caracterização desse tipo penal não depende de prova da efetiva corrupção do menor, sendo suficiente a comprovação de que o inimputável tenha participado do cometimento do ilícito em companhia do maior de 18 anos, requisito, esse, preenchido, no caso em apreciação, pois está evidenciada a participação de
Entony
Enrique
na empreitada criminosa narrada na peça exordial.

Isso, porque se
constata das provas antes mencionadas que Fabio e
Entony
Enrique
residiam na mesma casa e
que no local funcionava
um desmanche de motocicletas produtos de crimes
administrado por ambos
; cabendo
cabe salientar
, outrossim,
que o
adolescente
tinha não apenas conhecimento, como também efetiva participação na aquisição dos veículos furtados, tanto
assim o
é que ele confirmou, em juízo, ter comprado os veículos das pessoas
de “
Kel

Kel
” e “Neguinho” por um valor muito abaixo do
praticado no
mercado.

Vale lembrar,
dado a sua importância
, que a norma penal incriminadora em referência visa a elidir tanto o ingresso quanto a permanência do menor no universo delituoso, sendo,
pois,
irrelevante para a tipificação do ilícito penal, a participação anterior da criança ou do adolescente em ato infracional, porque do comportamento do imputável advém certeiramente a criação de novo risco ao bem jurídico tutelado.

E tais assertivas têm pertinência, porqu
e o
crime de corrupção de menor é de natureza formal, não havendo necessidade, para a sua caracterização, da prova da efetiva corrupção ou da idoneidade moral da vítima, entendimento que restou sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 500, segundo a qual:
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
.

Além
do mais
, n
ão se pode olvidar que, em relação à temática, que o revogado art. 1º da Lei n. 2.252/1954, atual art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, tem como objetivo precípuo a proteção do menor
, e
, por isso, não pode ser interpretado de forma isolada, tendo em vista os supervenientes direitos e garantias
menoristas
, prestigiados tanto na Constituição Federal quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, dos quais se destacam as oportunidades e
facilidades para facultar seu desenvolvimento físico, mental, moral, social e, quiçá, espiritual, em condições de liberdade e dignidade.

Luiz Flávio Gomes e Rogério Sanches Cunha, doutrinando sobre o tema asseveram que:

Uma das fundamentais missões
(finalidades) do Direito Penal, a latere de configurar um sistema de tutela do indivíduo diante das agressões de outros indivíduos ou sobretudo diante da intervenção estatal,

é a de proteger os bens jurídicos mais relevantes da pessoa para possibilitar o desenvolvimento de sua personalidade e sua realização ética, assim como a vida em comunidade. Essa tese (ou premissa) é hoje amplamente majoritária, inclusive no direito pátrio, porque a missão de tutela de bens jurídicos, para além de constituir uma garantia essencial do Direito penal, surge como uma das importantes proposições de um programa político-criminal típico de um Estado constitucional e democrático de Direito, de cariz social e participativo, fundado (...) em valores essenciais (assim, por exemplo, a dignidade humana, liberdade e justiça
)
.
(In Direito Penal: introdução e princípios fundamentais.
2 ed.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 227-230).
Destacamos

Destarte, comprovada a menoridade de
Entony
Enrique Ferreira da Silva Felix
(
ID
s

88000451
– p. 2/3 e
88000454
– p. 8
) e sua participação no crime de
receptação dolosa
na companhia do apelante, há de ser mantida a
sua
condenação
também
pela prática do delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente,
eis que, na hipótese, não
há
como
se falar na aplicação

da norma contida no
art. 386,VII, do Código de Processo Penal.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo de
Fábio Taques
, mantendo
íntegra
a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021